Tribunal: TJDFT
Processo: 0737002-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737002-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SDC -SOCIEDADE NA DEFESA DA CIDADANIA D E C I S Ã O Considerando a manifestação do recorrente, reconhecendo a ausência de interesse recursal, o agravo encontra-se prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Oficie-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de janeiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora